Tribunal: STF
Processo: ARE 1260131
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Ação ordinária - Servidor estadual - Escrivão de Policia aposentado - Pretensão de reconhecimento do direito e consequente pagamento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação, ou seja, 1ª Classe Admissibilidade Precedentes - Sentença de procedência da ação - Provimento parcial dos recursos da SPPREV e oficial considerado interposto, para tão somente adequar o termo inicial dos juros de mora, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º e 7º, da Emenda Constitucional 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constituição 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “os arts. 6º da EC 41/03 e 3º da EC 47/05, ao permitirem que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/03 se aposentem com integralidade e paridade de proventos, exigem o cumprimento dos requisitos temporais de 10 anos de carreira com 05 anos no cargo (no caso da EC 41/03) e 15 anos de carreira com 05 anos no cargo (no caso da E 47/05).” (eDOC 9, pp. 6/7).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 3, pp. 3/4):
    “(...)
    O verdadeiro cerne em torno do debate é bastante reduzido e de certa maneira simples. Debruça-se exclusivamente em torno do conceito jurídico-administrativo de carreira e cargo. Nessa senda, para esclarecimentos doutrinários, trago à tona os ensinamentos do ilustre Hely Lopes Meirelles, o qual define CARGO como o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas. Não muito distante, conceitua CARREIRA como o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram, mediante provimento originário. Em face disso, ou seja, da natureza técnica, porém diversa dos conceitos, percebe-se que a promoção conquistada pelo servidor constitui forma de provimento derivado dentro da carreira e não implica em ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. É elevação vertical na carreira, mas no cargo original. A promoção, pois, não leva o servidor a cargo ou carreira diversa. Assim, faz jus o servidor aos proventos da promoção, que, apesar de ascender verticalmente, não foi promovido a cargo diferente daquele que já exercia efetivamente. Por isso, não se aplica ao caso o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Constituição da República. Ressalte-se, ainda, que o entendimento aqui exposto guarda consonância com as decisões proferidas pelo C. Supremo Tribunal Federal: (...)
    No caso dos autos, veja que o autor exercia em atividade o cargo de escrivão de polícia, mas que durante sua carreira, ascendeu verticalmente, aposentando-se na classe de ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA 1º CLASSE, conforme publicação no DOE colacionada à inicial (fls. 18), assim como demonstrativo de pagamento (fls. 19). Assim sendo, ponderando todo o fundamentado com a causa de pedir, sobretudo com os documentos transcritos, não pode ser a solução adotada pelo Juízo a não ser reconhecer o direito ao recebimento dos proventos levando em consideração a promoção na carreira, de modo a não aplicar neste feito o preceito constitucional elencado no art. 40, §1º, III. Julgo, portanto, procedente a presente demanda. Enfim, diante de tudo que processado, assento - pois – razão ao direito pretendido, significa dizer, o autor faz jus ao recebimento dos proventos considerando a promoção na carreira, isso notadamente se considerando a relação jurídica deduzida e os elementos processuais produzidos. Finalmente, para fiel cumprimento do artigo 489 do Código de Processo Civil4 , revisito a causa de pedir e de defesa deduzidas por LEONIDAS BENATTO FILHO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, respectivamente. Naquilo tudo que deduzido, consoante já pronunciado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, firmo que à luz dos argumentos e dos julgados oferecidos durante toda tramitação do processo, não vislumbro qualquer premissa fática ou jurídica, ressalva feita evidentemente àquelas que acolhi, que possam em tese ou em concreto infirmar as conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em fundamentação. 
    (...).”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente